Tribunal: STF
Processo: ARE 1561379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, II e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A decisão terminativa, de minha lavra, foi proferida nos seguintes termos:



    [...] cumpre ressaltar que a prescrição intercorrente tributária consiste na extinção da execução fiscal pelo fato de o devedor não ter sido localizado ou de não terem sido encontrados bens penhoráveis, podendo englobar créditos tributários ou não tributários. Diferentemente da prescrição ordinária, a intercorrente é deflagrada no curso da execução fiscal, conforme dispõe o art. 40 da Lei 6.830/1980.



    Do conceito do instituto, verifica-se que o termo inicial da contagem desse prazo se relaciona com situações de fato relacionadas ao devedor e cuja constatação se dá após o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não revela que o ajuizamento da ação executória foi indevido, mas apenas que não foi localizado o devedor ou bens penhoráveis.



    A partir disso, aplicando-se o princípio da causalidade, o Superior Tribunal de Justiça colocou fim à controvérsia que circundava a matéria e firmou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, entendimento segundo o qual, extinta a execução fiscal em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente, não é cabível condenação da parte exequente em honorários advocatícios. De acordo com o Tribunal da Cidadania, entendimento contrário beneficiaria de forma indevida a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.



    Confira-se a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.229 e a ementa do REsp 2076321/SP, afetado ao tema:



    À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.



    [...] Ressalte-se ainda que esse entendimento mais recente da Corte Superior é aplicável independentemente de resistência do ente fazendário, prevalecendo, enfim, a posição já consignada nos seguintes julgados da Corte Especial, Primeira e Segunda Turma do STJ:



    No caso em análise, o juízo a quo reconheceu que os créditos em cobro foram atingidos pela prescrição intercorrente, extinguiu a execução fiscal e deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Em conformidade com a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.229, não merece reparos a sentença guerreada.



    Não foi demonstrado abuso ou ilegalidade na decisão guerreada. [...]



    Observo que a decisão foi respaldada em recentíssimo precedente do Superior Tribunal de Justiça, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória por todas as instâncias, nos termos do disposto no art. 1.040 do CPC. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente